Tribunal: TJSP
Processo: 2181969-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Alegação de que o acórdão que, por maioria de votos, reformou a decisão proferida em primeira instância, julgando o mérito – Inocorrência – Agravo de instrumento improvido, por maioria de votos – Acórdão que não reformou a decisão agravada, não se enquadrando na hipótese do artigo 942, § 3o, II do CPC, descabendo o julgamento estendido – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Alegação de que o acórdão que, por maioria de votos, reformou a decisão proferida em primeira instância, julgando o mérito – Inocorrência – Agravo de instrumento improvido, por maioria de votos – Acórdão que não reformou a decisão agravada, não se enquadrando na hipótese do artigo 942, § 3o, II do CPC, descabendo o julgamento estendido – Embargos rejeitados.